Tribunal: TJMT
Processo: 1011601-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011601-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), H. B. L. - CPF: 093.890.731-03 (AGRAVADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), LEILA BATISTA DA SILVA LOPES - CPF: 882.226.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL E RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEFERIU O PLEITO E SUSPENDEU A COBRANÇA – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA AINDA NÃO COMPROVADA -
POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO DÉBITO DE FORMA PARCELADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei.

Na hipótese, nesta fase do provesso principal, não há prova da abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida pela lei e jurisprudência.

Se o usuário faz opção pelo plano com cláusula de coparticipação mediante pagamento de mensalidade menor, e pretende fazer tratamento pelo método mais oneroso e fora da rede credenciada, não pode exigir que a operadora se abstenha de cobrar a coparticipação, sob pena de desequilíbrio contratual e prejuízo para os demais usuários.

A concentração de cobranças de serviços em coparticipação de meses anteriores, em princípio, não é suficiente para desconstituir o débito, visto que há previsão contratual e, também, foi promovida dentro do prazo prescricional.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011601-37.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão Contratual e Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n.o 1020285-22.2022.8.11.0041 proposta por
H.B.L.,
representado por sua genitora
LEILA BATISTA DA SILVA LOPES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e determinou a suspensão da cobrança da coparticipação referente ao mês de abril/2022, bem como determinou que a Agravante se abstenha de cobrar futuras parcelas até o julgamento do mérito, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a serem adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade.

Consignou, ainda, que a Cooperativa Recorrida proceda à reativação do plano de saúde do autor e se abstenha de suspender o plano enquanto perdurar a discussão.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a cobrança de coparticipação é legítima, eis que está assegurada por cláusula contratual vigente.

Segue argumentando que no plano de saúde oferecido na modalidade de coparticipação, o consumidor divide com a operadora os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo, sempre que utilizar os serviços.

Aduz que a cobrança de coparticipação visa ao equilíbrio contratual e está prevista na Lei 9.656/98, bem como na Resolução Normativa n.o 465/2021.

Por fim, afirma que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois
não pode ser obrigada
a suportar sozinha e de forma integral o tratamento médico escolhido pelo Agravado na modalidade mais onerosa.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 131873150).

O Agravado apresentou a Contraminuta (ID. 134834197).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja permitida a cobrança de coparticipação nos exatos termos do contrato, ressalvando-se, todavia, a impossibilidade de se proceder a cobrança de maneira única e de períodos acumulados (ID. 134753683).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de julho de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022